Tribunal: TJDFT
Processo: 0018213-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
3. Constatada, contudo, a existência de omissão acerca de ponto sobre o qual deveria ter havido expresso pronunciamento da Relator, impõe-se o saneamento do vício.
4. Recursos conhecidos. Embargos de declaração das duas primeiras rés não provido e do advogado da quarta ré provido.